Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734186-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA GOES FERNANDES AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, etc. Nada a prover em relação à petição de ID 53584013, nominada de embargos de declaração. O trânsito em julgado já foi certificado em 7/11/2023 (ID 53563994), em cumprimento à decisão de ID 53476661. A alegação de que o advogado da agravada (Dr. Wagner Sales) não foi intimado da decisão liminar de ID 50549997 não encontra amparo nos autos. Referido causídico, ao contrário do informado na referida petição, foi devidamente apontado pela agravante na petição recursal (ID 50268554). O advogado também está devidamente constituído nos autos de origem (0704251-69.2019.8.07.0006), onde representa os seus interesses. Não bastante, o recurso já foi julgado prejudicado desde a decisão de ID 52075942 e a apresentação, extemporânea, de contrarrazões (ID 52406249) não tem aptidão para alterá-la. Não bastante, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravada, de novo; representada pelo mencionado causídico, inclusive, por meio da petição de ID 173025500, já manifestara conformação com a decisão da magistrada que fez cumprir a decisão liminar desta Relatoria. Tal decisão na origem é do seguinte teor (ID 171187790): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Foi deferida no AGI a penhora de 10% dos rendimentos mensais brutos da agravada. Assim, fica intimado o credor para que promova a abertura de uma conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 10 (dez) dias, dependendo a efetivação da medida constritiva ora deferida da comunicação do número da conta a esta serventia. Após, oficie-se ao empregador, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF, MATRÍCULA No 0035239X, para que promova o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos rendimento mensais brutos da devedora, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo, em conta judicial a ser indicada pelo credor. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, atualizado nos termos da ID 170946485, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias”. Intimado, manifestou-se a ora agravada/devedora nos seguintes termos (ID 173025500 dos autos de referência): “Ciente sem interesse de manifestação”. Nota-se, ainda, naqueles autos, inclusive, a expedição de ofício ao órgão empregador da agravada (SEE/DF) para cumprimento da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais da devedora até o adimplemento da obrigação. Em suma, resta, tão somente, o arquivamento dos presentes autos, determinação que fica renovada à diligente Secretaria da Turma. Portanto, por vários ângulos em que se analisa o feito, outra conclusão não é possível alcançar, senão a de que nada há a prover em relação ao petitório de ID 53584013 destes autos do agravo de instrumento, pois a jurisdição nesta Instância Revisora já se encontra exaurida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator